Tribunal: TJDFT
Processo: 0715622-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715622-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANDER CARLOS DE FREITAS AGRAVADO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de franquia, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para anotar na matrícula do imóvel por ele dado em pagamento a existência de ação judicial contra a agravada, a fim de evitar que o bem seja transferido a terceiros. O agravante alega, em síntese, que: 1) é credor da agravada em R$ 1.100.000,00 em razão do descumprimento contratual por parte da agravada; 2) deu em pagamento um imóvel avaliado em R$ 3.000.000,00, que já foi transferido para o nome da agravada; 3) embora a agravada reconheça o débito, até o presente momento não honrou o pagamento do valor devido; 4) a anotação na matrícula do imóvel da existência de ação contra a agravada busca garantir o recebimento do crédito e evitar que o imóvel seja transferido a terceiros. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a anotação na matrícula do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelecem os arts. 54, inciso IV, e 56 da Lei 13.097/2015 (que disciplina os registros públicos, dentre os quais os registros na matrícula do imóvel, entre outros assuntos): “Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel. (...) Art. 56. A averbação na matrícula do imóvel prevista no inciso IV do art. 54 será realizada por determinação judicial e conterá a identificação das partes, o valor da causa e o juízo para o qual a petição inicial foi distribuída.” No caso, o processo ainda se encontra em sua fase inicial, não havendo elementos que permitam afirmar sequer a existência da dívida apontada pelo agravante, muito menos que a ação em curso tenha potencial para reduzir a agravada à insolvência, o que impede o deferimento da tutela requerida. Nesse sentido: “(...) A averbação da existência de demanda que não tem natureza real ou pessoal reipersecutória depende de ordem judicial - art. 56, da Lei 13.097/15 - e se traduz em medida cautelar que deve atender aos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, ausentes no caso.” (Acórdão 1322138, 07516369420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e demanda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator